Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714878-59.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAELLA NANTUA EVANGELISTA GIORDANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. A recorrente aufere renda mensal bruta superior a R$ 5.000,00 e líquida superior a R$ 4.000,00, consoante contracheque juntado no ID 69275641, o qual comprova que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente 2. O agravante sustenta que não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sob pena de comprometer a sua subsistência e de sua família. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 63812514). 4. Segundo o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 5. No caso, os documentos exibidos indicam que o recorrente tem condições de suportar as despesas do processo sem o comprometimento de sua subsistência, considerado o valor de seus rendimentos mensais (ID 62781788). Com efeito, o agravante aufere renda líquida mensal superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), o que não o qualifica como hipossuficiente, para os efeitos legais. 6. Outrossim, o recorrente não comprovou nenhuma despesa extraordinária, pessoal ou familiar, que o impossibilite de arcar com as custas processuais e o preparo recursal. No mesmo sentido: Acórdão 1915593, 07073937520248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95). (Acórdão 1938829, 0700934-96.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR A R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) MENSAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, ao argumento de não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da parte recorrente. A agravante afirma que demonstrou a total carência econômica, o que a impede de arcar com as custas processuais. Pede a reconsideração da decisão agravada. Foram apresentadas contrarrazões. II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo. III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça. IV. Na hipótese, conforme destacado na decisão agravada, os documentos anexados pela agravante não corroboram a afirmação de sua hipossuficiência financeira. Com efeito, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Trata-se de direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não de direito potestativo. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural que pretende a concessão do benefício nos induza à presunção de veracidade, conforme art. 99, §3o do CPC, cabe ao magistrado aferir a comprovação de necessidade arguida pela parte. A simples declaração não é mais suficiente, por si só, para conferir os benefícios da gratuidade de justiça após a revogação do disposto na Lei no 1060/1950, pelo Código de Processo Civil. V. Neste caso, a agravante aufere renda líquida mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Ademais, não comprovou nenhum gasto extraordinário que a impossibilite de arcar com as custas processuais e o preparo sem prejuízo de sua subsistência. Importante consignar, ainda, que as custas no Distrito Federal são de valor reduzido, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Apresentado o preparo, venham os autos conclusos para julgamento do recurso inominado. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1915593, 0707393-75.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo a recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento integral do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito